Tribunal: CARF
Processo: 13063.000803/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13063.000803/2008-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MILTON JOAO IZOLAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE
OU PELOS DEMAIS ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
SÚMULA CARF No 33.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.000803/2008-37
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000803/2008-37

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 34/38) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos
de Pessoas Jurídicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 68/71):
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos da Secretaria da Saúde:
O contribuinte declarou o valor efetivamente recebido, conforme o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, não havendo elementos para fundamentar
qualquer autuação.
Rendimentos recebidos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento:
1. Os valores recebidos sempre foram declarados pela esposa do contribuinte, Lorena
Roza Izolan.
Para confirmar tal assertiva, basta verificar as declarações de renda apresentadas por ela,
nos anos-calendários 2007, 2006, 2005 (apresentada em 04/2006 e retificada em
16/04/2008) e 2004.
2. Todas as declarações foram apresentadas espontaneamente, no prazo legal, e de
acordo com a legislação que permite aos casais a declaração dos bens comuns em
qualquer das declarações em nome de um dos cônjuges, consoante o artigo 6° do
RIR/1999.
3. É preciso analisar o conjunto fático, ou seja, se os rendimentos estavam sendo
declarados e em qual das declarações estavam sendo lançados.
E neste quesito o contribuinte não omitiu quaisquer rendimentos, pois estavam sendo
declarados em nome de sua esposa.
4. A esposa do impugnante, quando apresentou a declaração retificadora, relativa ao
ano-calendário 2005, não estava sob ação fiscal.
A ação fiscal iniciada contra o contribuinte não produz efeitos em relação a sua esposa.
Inexiste ação fiscal extensiva.
Pelos motivos expostos, não procede a omissão pretendida, devendo ser revista,
declarando-se corretos os procedimentos do impugnante e de sua esposa.
Consta ainda do referido relatório:
Tendo em vista as alegações do autuado, o processo foi encaminhado à DRF em Santo
Ângelo, RS, para que fosse intimado o contribuinte a apresentar:
- Contrato de aluguel firmado com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que
originou os rendimentos de aluguel lançados como omitidos;
- Documento de aquisição do imóvel objeto do contrato de aluguel (escritura pública,
registro de imóvel, contrato particular).
Em decorrência, foram juntados os documentos de fls. 40 a 50.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/STM em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000803/2008-37

ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A apresentação da declaração retificadora, efetuada sob procedimento de ofício, não
tem o condão de elidir o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/07/2010 (e-fls. 72), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/08/2010 (e-fls. 73/77, 89) apresentando,
em síntese, os mesmos argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de
Saúde, extrai-se da Notificação de Lançamento que o valor foi apurado com base nas
informações apresentadas pela fonte pagadora (e-fls. 35).
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada conforme razões a
seguir reproduzidas, as quais acompanho (e-fls. 70):
O contribuinte declarou os rendimentos de acordo com o constante no comprovante de
fl. 08, emitido pela fonte pagadora em 23/03/2006.
No entanto, posteriormente, foram entregues DIRFs - Declarações de Imposto de Renda
na Fonte retificadoras, que alteraram o valor dos rendimentos tributáveis pagos ao
impugnante.
Saliente-se que, no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte, a pessoa física ou jurídica, obrigada ao seu preenchimento, deve
informar as quantias efetivamente pagas; assim como as efetivas deduções e o imposto
que foi retido na fonte sobre os rendimentos informados. Quando o comprovante não
refletir corretamente esses valores, e na impossibilidade de sua substituição, o
beneficiário dos rendimentos deve abandoná-lo e incluir na declaração de ajuste anual
de Pessoa Física as importâncias realmente recebidas, as descontadas e o efetivo
imposto de renda que foi retido na fonte.
Portanto, está correto o lançamento efetuado com base na DIRF retificadora apresentada
pela fonte pagadora.
Em seu Recurso, o interessado reitera as alegações apresentadas em sua
Impugnação e junta aos autos o mesmo comprovante de rendimentos examinado pelo Colegiado
a quo (e-fls. 84), não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida. Sobre o assunto, cabe
transcrever a orientação constante da publicação do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda
da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o exercício 2006:
054 Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora não
lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física beneficiária,
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que se referirem
os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário de
2005, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição, para as medidas
legais cabíveis.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000803/2008-37

Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem
creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em
conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido
corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
No mesmo sentido é o entendimento atual da Receita Federal do Brasil,
consolidado na última publicação do Perguntas e Respostas para o exercício 2020.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul (e-fls. 36), também não assiste razão ao interessado. Considerando que o
Recurso Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação apresentada e que o Colegiado a quo já
enfrentou a matéria com amparo na legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acórdão
de Impugnação conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 70/71):
O notificado alega que os rendimentos lançados foram declarados por sua esposa.
De acordo com o contrato de locação de imóvel e termo aditivo, de fls. 42 a 47, e
Registro de Imóvel, de fls. 48 a 50, o imóvel alugado para Secretaria da Agricultura e
Abastecimento foi adquirido em 16/06/1989.
Conforme a certidão de casamento (cópia), de fl. 04, o contribuinte é casado no regime
de comunhão parcial de bens, desde 17/02/1979, portanto, o imóvel em questão é bem
comum.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/99), estabelece em seu artigo 6°, como segue:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Não obstante, com relação ao argumento de que a ação fiscal iniciada contra o
contribuinte não produz efeitos em relação a sua esposa, transcreve-se o artigo 7° do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o - O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (grifado)
(...)
Assim, a cônjuge do impugnante, estando diretamente envolvida na infração, também
teve sua espontaneidade excluída pelo início da ação fiscal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000803/2008-37

O procedimento fiscal teve início quando o contribuinte recebeu a intimação, referente à
malha fiscal do ano-calendário 2005, em 09/04/2008, conforme extrato de fl. 52.
A esposa do autuado entregou a declaração retificadora, incluindo os rendimentos
objeto do lançamento, em 16/04/2008.
O fato de a declaração retificadora ter sido recepcionada pelo sistema informatizado da
RFB não convalida a declaração.
Assim, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a apresentação da 4040
declaração retificadora, por ter sido efetuada após o início do procedimento de oficio,
não tem o condão de elidir a tributação efetuada.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital